Tribunal: STF
Processo: EP 218
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de MARIO FERNANDES, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359- M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A defesa apresentou os seguintes requerimentos: (i) inclusão do apenado em programa de trabalho, de estudo remoto e de leitura, para fins de remição de pena (eDoc. 762 e 769); (ii) autorização para parcelamento da pena de multa criminal (eDoc. 767); (iii) homologação de remição de pena de 60 (sessenta) dias decorrente da leitura de 15 (quinze) obras literárias (eDoc. 769); e (iv) autorização para visitas (eDoc. 792).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos autos no seguinte sentido: “a) pela expedição de ofício ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília para que informe sobre a viabilidade da inclusão do custodiado em programa de trabalho, de estudo remoto e de leitura, com vistas à remição de pena; b) pela intimação da defesa de Mario Fernandes para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor; c) pelo indeferimento do pedido de remição pela leitura, uma vez que o pedido veio desacompanhado da documentação necessária exigida pela regulamentação vigente; e d) pela retificação da Guia de Recolhimento n. 416/2026, a fim de que passe a constar o valor do dia-multa conforme estabelecido no acórdão condenatório, qual seja, um salário-mínimo por dia-multa” (eDoc. 794).
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras aplicáveis ao local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso as NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA PRISÃO ESPECIAL (NAPE) que, nos termos do art. 6º, permite a visitação, “mediante agendamento prévio, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino”.
O pleito de inclusão em programas de trabalho, estudo remoto e leitura para remição de pena (eDoc. 762 e 763) exige prévia consulta ao estabelecimento prisional para manifestação sobre as condições de viabilização dessas atividades, razão pela qual deve ser expedido ofício à unidade custodiante para tal fim.
Quanto ao pedido de parcelamento da pena de multa (eDoc. 767), o acolhimento da medida, nos termos do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal, pressupõe a demonstração inequívoca da atual incapacidade econômica do sentenciado para realizar o pagamento integral e imediato, o que não foi instruído com a documentação comprobatória pertinente.
A pretensão de homologação de remição pela leitura de 15 (quinze) livros (eDoc. 769) foi formulada sem o acompanhamento dos relatórios, pareceres da comissão de validação ou certidões da autoridade custodiante exigidos pelo art. 126 da Lei de Execução Penal e pela Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, inviabilizando a concessão direta do benefício neste momento.
Por fim, verifico que há erro material na elaboração da Guia de Recolhimento nº 416/2026 (eDoc. 1), que fixou o dia-multa no patamar de 1/3 do salário-mínimo, contrariando frontalmente os exatos termos do acórdão condenatório que impôs a reprimenda pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:

    1. DEFIRO a visitação, de acordo com as normas regulamentares aplicáveis ao local onde o réu encontra-se custodiado (Comando Militar do Planalto/DF), ou seja, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino, às seguintes pessoas indicadas:
        1.1. Terça-feira, dia 26/5, no período vespertino: Anderson Azevedo Quixaba, CPF: 697.177.371-34;
        1.2. Quinta-feira, dia 28/5, no período vespertino: Sinval dos Reis Leite, CPF: 734.110.947-53;
        1.3. Terça-feira, dia 9/6, no período vespertino: Milton Bertolli Ferreira de Andrade (advogado), OAB/SP nº 352.276
    2. DETERMINO:
        2.1. Que o Comando Militar do Planalto/DF preste informações, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da viabilidade estrutural e administrativa de inclusão do custodiado em programas de trabalho, estudo remoto e leitura para fins de remição de pena;
        2.2. A intimação da defesa para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos documentação hábil e idônea para: (a) comprovar a alegada incapacidade financeira do apenado, para fins de análise do pedido de parcelamento da pena de multa; (b) seja possível analisar o pedido de remição de pena pela leitura, nos termos do art. 126 da LEP e Resolução CNJ 391/2021;
        2.3. A retificação da Guia de Recolhimento nº 416/2026, para que passe a constar expressamente que o valor unitário de cada um dos 120 (cento e vinte) dias-multa corresponde a 1 (um) salário-mínimo, em estrita observância ao título executivo penal transitado em julgado.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente